Tribunal: TJDFT
Processo: 0722547-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO REFERENTE À IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. AFASTADA. PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
2. Assim, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa do crédito, mas deve ser observado para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – o valor total da execução (inclusive a parte controvertida).
3. Para a expedição de RPV, há que se considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, deve ser considerado o teto de 10 salários-mínimos.
4. Na hipótese, o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV, mas a importância total executada supera tal limite. Dessa forma, deve ser determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença somente com relação ao valor incontroverso e observada, como forma de pagamento, a expedição de precatório.
5. O dispositivo da sentença que originou o título exequendo foi claro ao condenar o Distrito Federal “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. A análise de eventual limitação da condenação encontra óbice na coisa julgada.
6. Recurso conhecido e provido.